Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701926-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO UMBURANAS DISTRETI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício em questão. Não obstante o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Agravo de Instrumento diz respeito ao direito à saúde pública. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator